Tribunal: TJSP
Processo: 1501448-29.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados. Inaplicabilidade das benesses do art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
CUSTAS PROCESSUAIS. Pretendida

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados. Inaplicabilidade das benesses do art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
CUSTAS PROCESSUAIS. Pretendida isenção. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
IMPROVIMENTO.